Tribunal: TJDFT
Processo: 0754405-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754405-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO HENRIQUE SILVA COELHO IMPETRANTE: MATHEUS MENDES MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Intime-se a defesa para que traga aos autos o ato apontado como coator. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não admissão da impetração. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2025 19:14:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator